Tribunal: TJDFT
Processo: 0034491-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034491-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LICITAÇÃO. VÍCIOS DEMONSTRADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MANTIDO. I. Consoante a inteligência do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, do artigo 17 da Lei 8.429/1992 e dos artigos 1o, inciso VIII, e 5o, inciso I, da Lei 7.347/1985, o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública fundada em dano ao patrimônio público por ato de improbidade administrativa. II. Demonstrados os vícios da licitação e o prejuízo ao erário, deve ser mantida a sentença que condena os agentes públicos responsáveis ao ressarcimento respectivo. III. Recursos e remessa necessária desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 10, inciso VIII, 11, inciso I, e 12, incisos II e III, todos da Lei 8.429/1992, asseverando que a responsabilidade civil, no caso dos autos, em que não comprovada a improbidade administrativa, prescreve em 5 (cinco) anos, devendo ser reconhecida a pleiteada prescrição. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, inciso VIII, 11, inciso I, e 12, incisos II e III, todos da Lei 8.429/1992, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, “O Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Registre-se que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, a falta de prequestionamento, observe-se que a tese recursal, no sentido da não comprovação de ato de improbidade, foi afastada pela turma julgadora com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, nos seguintes termos: “Diante de todo o quadro fático acima exposto, tem-se como configurada a prática de ato de improbidade, visto que realizada licitação por autoridade incompetente. Além disso, há evidências claras de que o processo foi montado e que o objeto do certame, no mínimo, foi superdimensionado.” (id 17500185, pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012